Tribunal: TJBA
Processo: 8069098-78.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069098-78.2024.8.05.0001 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE/APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

EMBARGADO/APELADO: JUDITE MAIA DE CERQUEIRA RODRIGUES

Advogado(s)
:
GUILHERME MAIA GOMES CERQUEIRA, KAMYLLA MAIA GOMES CERQUEIRA, DANIEL VICTOR SANTOS SENA

mk4

ACORDÃO

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8069098-78.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e como apelada
JUDITE MAIA DE CERQUEIRA RODRIGUES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 19 de Agosto de 2025.